Tribunal: TCU
Processo: 034.642/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11835/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.642/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto Ferraz Aguirre Junior (CPF XXX.724.378-XX) ; Antônio Jorge Ferreira de Souza Lacerda (CPF XXX.208.702-XX) ; ô-00) ; Celio Lopes de Araújo (CPF XXX.959.707-XX) ; Claudio Rodrigues de Medeiros (CPF XXX.077.447-XX) ; Eglair da Silva Junior (CPF XXX.775.067-XX) ; Elder do Nascimento Rolim (CPF XXX.461.044-XX) ; Maria das Graças Ramalho Leite (CPF XXX.873.733-XX) e Rahildo Pereira Coqueiro (CPF XXX.569.611-XX) . 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.